Tribunal: TJDFT
Processo: 0705221-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0705221-11.2024.8.07.0001 APELANTE: MARIA EDUARDA RODRIGUES MARTINS, CLEIDINALDO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em atenção à cota de ID 67919174, dê-se vista à douta Promotoria de Justiça para apresentar contrarrazões. Cumpra-se. Brasília, 22 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.